Tribunal: TJMT
Processo: 0004207-69.2013.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004207-69.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO MORONA - CPF: 949.582.201-78 (VÍTIMA), LANCHONETE QUIBOM (VÍTIMA), ETTORE KOZAN DEMARCHI - CPF: 014.082.851-69 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENTÓRIA – ARTIGO 155 ‘
CAPUT’
DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA OSTENTADA PELO APELANTE –
PREPONDERÂNCIA –
ENUNCIADO ORIENTATIVO No.41 DO TJMT –

SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o réu multirreincidente, a
compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da
confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade.

Enunciado Orientativo no.41 do TJMT: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de ETTORE KOZAN DEMARCHI, contra a r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no. 0004207-69.2013.8.11.0013 – (Cód. 86556) pela Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o recorrente às sanções previstas artigo 155 ‘
caput’
do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial fechado. (Sentença - Id. 61238582)

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação insurgindo-se quanto a dosimetria da pena, objetivando a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. (Id.61238599)

Em contrarrazões, o “
Parquet
” refuta os argumentos expendidos e, via de consequência, pugna pelo desprovimento do apelo defensivo, diante da multirreincidência do réu. (Id. 61238952)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pelo i. procurador de Justiça Dr. Gil Rosa Fetchner, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida, na ementa assim sintetizada: (Id. 65336454)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APELO DEFENSIVO. DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE D A REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. AGRAVANTE QUE PREPONDERA SOBRE A ATENUANTE, NA HIPÓTESE, DIANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO-SE INTACTOS OS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de ETTORE KOZAN DEMARCHI.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos, em síntese: (Id.61238037)

“[...] No dia 22 de junho de 2013, por voltas das 05h45min, no estabelecimento comercial ‘Lanchonete Quibom’, localizado na Rua Virgínia Azambuja, n° 849, Centro, nesta Comarca, o denunciado ETTORE KOZAN DEMARCHI, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, em proveito próprio, a quantidade de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), pertencente ao estabelecimento/vítima. Segundo restou apurado, o denunciado Ettore arrombou o portão do estabelecimento, bem como uma janela de vidro e uma porta de madeira, adentrando e subtraindo a quantia acima mencionada encontrada no caixa do local, empreendendo fuga em seguida. [...]”

A denúncia foi recebida em 19/11/2013. (Id. 61237502)

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas ao longo da persecução penal, de modo que a insurgência defensiva recai somente quanto a readequação da pena imposta ao sentenciado

com

o pedido de compensação entre a agravante da reincidência [art. 61, I, CP] e a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, CP].

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a dosimetria constante da sentença:

“[...]Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o denunciado ETTORE KOZAN DEMARCHI como incurso nas sanções previstas no art. 155, do CP.

– DA DOSIMETRIA DA PENA

18. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la.

19. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: são maculados, diante das condenações definitivas e anteriores ao fato em apuração, sendo necessário consignar que se trata de condenado multirreincidente, o que permite valoração negativa desta circunstância judicial sem ocorrência de bis in idem.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, as consequências são intrínsecas ao delito.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

20. Pena-base: tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

21.
Na segunda fase, tendo em vista que o réu confessou a prática delitiva, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, ao tempo em que reconheço a agravante da reincidência, no entanto
,
considerando a multirreincidência do condenado,
deixo de proceder compensação e exaspero a pena passando a dosá-la em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão

22. Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição ou aumento de pena a serem sopesadas, torno definitiva a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão.

23. Outrossim, no caso em questão temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, a qual deve ser fixada entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa – CP, art. 49 – e, portanto, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação financeira do réu, condeno-o, ainda, ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, atribuindo valor mínimo à unidade.

24. Assim, torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

25. Regime de pena: tratando-se de condenado reincidente, e com circunstância judicial desfavorável (antecedentes), deixo de proceder detração e fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e §3°, do Código Penal, e art. 387, § 2o, do CPP.

26. Ausente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, pois trata-se de condenado reincidente em crime doloso e o caso não indica ser suficiente. Pelas mesmas razões, incabível a suspensão condicional da pena – CP, art. 77.[...]”(Negritou-se)

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no 1.154.752/RS, fixou o entendimento de que é possível compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67, do Código Penal. Tal entendimento foi pacificado com o julgamento do Recurso Especial n.o 1.341.370/MT, no sentido de que, observadas as especificidades do caso concreto, “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
. Contudo, tal entendimento não se aplica aos condenados multireincidentes ou reincidentes específicos, como é o caso do apelante.

Como visto, é assente no Superior Tribunal de Justiça a posição no sentido de que “
a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência
.” (HC 350.671/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016), a qual já encontrava respaldo no julgamento proferido no Recurso Especial Repetitivo n. 1341370/MT.

Nesse cenário, conquanto a regra tenha passado a ser a compensação entre as circunstâncias legais em apreço, a própria Corte Superior passou a mitigá-la em casos que se verifique a condição de multirreincidência ou a de reincidência específica do agente.

Com efeito, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea ao tempo em que reconheceu a agravante da reincidência, no entanto, frente a multirreincidência ostentada pelo apelante, deixou de proceder compensação integral.

À propósito, é o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“
[...]1. A Terceira Seção desta Corte já firmou posicionamento, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
Tal entendimento, contudo, não é aplicável aos condenados multireincidentes ou aos reincidentes específicos.
”
(HC 390.151/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). (Negritou-se)

Atento a essa orientação, este Tribunal também se inclinou pela possibilidade de compensação, inclusive com observação das mesmas condicionantes, tanto o é que editou o Enunciado Orientativo no.41 do TJMT, com o seguinte teor:

“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Na hipótese, verifica-se que o apelante possui contra si várias condenações transitadas em julgado, o que inviabiliza a compensação integral. (61237514/16), inclusive,
ostenta processo executivo de pena ativo sob o no. 0005096-28.2010.8.11.0013.
Logo, não é possível a compensação almejada pela defesa, pois, no caso, prevalece a reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por ETTORE KOZAN DEMARCHI, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021